Tribunal: TJDFT
Processo: 0012448-50.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recebo o recurso de apelação de ALINE FERREIRA SANTOS DA SILVA, MARIA FERREIRA SANTIAGO DOS SANTOS, ADELMO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Em tempo, verifico que as partes apelantes, mesmo sendo beneficiárias da justiça gratuita, recolheram o preparo recursal, o que, a meu sentir, indica a desnecessidade da manutenção do benefício. Neste sentido e considerando que o STJ já firmou entendimento de que é possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo julgador, determino a intimação dos apelantes para que comprovem sua miserabilidade jurídica, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso.